Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-59.2020.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002067-59.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LOPES - CPF: 004.815.381-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 378.611.071-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL – APELANTE ABSOLVIDO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – DELITO DE TRÁFICO – PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Presente dúvida acerca da ciência da ilicitude do bem pelo apelante, impõe-se acolher o pleito de absolvição.

O apelante não faz jus à atenuante inominada, uma vez que o estado em que se encontra, embora penoso, não apresenta grande relevância e nem mesmo é definitivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002067-59.2020.8.11.0064

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que condenou
Marcos Antônio Lopes
à pena privativa de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, e à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de
receptação
.

Ao final, a pena foi unificada resultando no total de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 730 (setecentos e trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que
“não restou provado qualquer envolvimento do mesmo com a atividade de mercancia, seu intuito mercantil, ou mesmo repasse a consumo de outrem”.

Lado outro, no que tange à condenação pelo crime de receptação, a defesa sustenta que
“inexiste elementos que comprovem que o Apelante sabia que a referida espada era fruto de ação ilícita, ao contrário, aduz o recorrente em Juízo que o referido objeto fora deixado em sua residência pelo seu ex companheiro, para que realizasse a guarda temporária do objeto, todavia, sem cientifica-lo que aquilo era proveniente de crime”.

Diante disso, a defesa pugna pela absolvição do crime de receptação.

Além disso, a defesa insurge-se à dosimetria da pena.

Ao delito de tráfico, pugna pelo reconhecimento da atenuante inominada, inscrita no art. 66 do Código Penal, porquanto o apelante encontra-se debilitado, em decorrência de acidente de trânsito.

Ao delito de receptação, requer a readequação da pena-base, eis que foi reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa. Na segunda fase, quanto à agravante da reincidência, postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), conforme parâmetro das Cortes Superiores (id. 58958036).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 58959453).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo, apenas para tornar proporcional a pena, em relação ao crime de receptação, no que tange à segunda fase dosimétrica, especificamente no quantum estabelecido da agravante de reincidência, com a diminuição de 02 (dois) meses da pena.”
(id. 6686473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra que, no dia
10 de fevereiro de 2020
, a polícia militar foi até à residência do apelante, após moradores da região delatarem a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes naquele local.

Com autorização do apelante, os policiais revistaram a residência e encontraram 04 (quatro) porções de
maconha
, com massa total de 48,07g (quarenta e oito gramas e sete centigramas).

Ato contínuo, procederam à revista íntima do apelante, onde encontraram outras 12 (doze) porções de
cocaína
, com massa total de 8,14g (oito gramas e quatorze centigramas).

Além dos entorpecentes encontrados, os policiais também apreenderam 01 (um) aparelho de celular, a importância em espécie de R$ 903,00 (novecentos e três reais) e 01 (uma) espada militar, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), produto de furto ocorrido alguns dias antes (id. 58958034 – pág. 21).

Diante disso, o apelante foi preso em flagrante delito.

O laudo pericial confirmou a natureza das substâncias, conforme indicado na peça inaugural (id. 58958040 – pág. 05).

A vítima do crime de furto, de igual modo, reconheceu a espada militar encontrada na residência do apelante como objeto do crime de furto (id. id. 58958034 – pág. 29).

Após os regular processamento do feito, o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, e à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de
receptação
.

Nada obstante, incialmente, pretende a defesa a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, porquanto sustenta que as provas acostadas aos autos não demonstraram o intento de comercialização dos entorpecentes.

Adianto que o pleito
não merece provimento
.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes eram para consumo próprio, a quantidade de droga encontrada (
48,07g de maconha e 8,14g de cocaína)
, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Wander Nery de Oliveira
ratificou os fatos descritos na inicial acusatória, bem como acrescentou que os entorpecentes estavam acondicionados para a comercialização e que não encontrou qualquer objeto que indicasse o consumo de drogas naquele local.

No mesmo sentido, foram as informações apresentadas pelo PM
João Felipe Queiroz Melo
, que disse, em juízo, que ao questionar o apelante, esse se demonstrou nervoso, bem assim que a maconha apreendia foi encontrada na cozinha da residência e a cocaína na roupa íntima do apelante. Afirmou, também, que a droga estava alocada em várias porções prontas para distribuição.

Desse como, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares e a forma em que a droga era armazenada.

Assim, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

De melhor sorte assiste o pedido de absolvição quanto ao delito de receptação.

Diante da detida análise dos autos, percebe-se a insuficiência de provas caracterizadoras do crime de receptação, especialmente porque a acusação não se incumbiu de apresentar elementos probatórios da autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o apelante informou que desconhecia a origem ilícita do objeto, porquanto o produto foi trazido à residência pelo seu ex companheiro, que morreu dias antes da abordagem policial.

Nesse sentido, destaca-se que a acusação não trouxe qualquer outro elemento capaz de afastar a justificativa apresentada pelo apelante, que, a meu ver, não se apresenta de toda inverossímil.

A propósito:

“(...) Inexistente a prova inequívoca do delito de receptação, porquanto persiste a dúvida acerca da efetiva ciência do réu acerca da origem ilícita do bem, ônus que incumbia a acusação. Absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. (...)”
(Apelação Criminal, Nº 70083881722, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-08-2020).

Dessa maneira, presente dúvida acerca da ciência da ilicitude do bem pelo apelante, impõe-se acolher o pleito de absolvição.

De outro tanto, a defesa insurge-se à dosimetria da pena, a fim de que seja aplicada a atenuante inominada, inscrita no art. 66 do CP, porquanto sustenta que o apelante está debilitado, em razão de acidente de trânsito anterior aos fatos.

Com efeito, a atenuante inominada é circunstância legal extremamente aberta, que concede ao magistrado poder discricionário para analisar a situação fática e, em razão de circunstância relevante, atenuar a pena do agente.

Para o reconhecimento da atenuante inominada,
Guilherme de Souza Nucci
sustenta que
“há de existir uma causa efetivamente importante, de grande valor, pessoal e específica do agente – e não comum a inúmeras outras pessoas, não delinquentes, como seria a situação de pobreza ou descaso imposto pelo Estado – para implicar na atenuação da pena”
[1]
.

Nesse prisma, apreciando a situação fática dos autos, nota-se que o apelante não faz
jus
à atenuante inominada, uma vez que o estado em que se encontra, embora penoso, não apresenta grande relevância e nem mesmo é definitivo.

Assim, inviável o reconhecimento da atenuante, eis que ausente causa de grande importância.

Mantenho
o regime inicial
fechado
para o crime de tráfico de entorpecentes, porquanto o apelante é reincidente, nos termos do art. 33. § 2º, “b”, do Código penal.

Por derradeiro, ante a absolvição do apelante pelo delito de receptação, restam prejudicados os demais pleitos.

Por tais argumentos,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, tão somente para absolver o apelante
Marcos Antônio Lopes
da prática do delito de receptação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 7. Ed. rev., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág. 251.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020